Tribunal: TJES
Processo: 5013004-47.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013004-47.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5013004-47.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA, RONISSON ALVES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO
IMPROVIDO QUANTO AO PRIMEIRO RÉU E PROVIDO QUANTO AO SEGUNDO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA, conhecido como “CAVEIRINHA”, e RONISSON ALVES DA COSTA contra decisão proferida pela 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal (homicídio qualificado contra Kleber) e art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, por três vezes (tentativa de homicídio contra Márcio, Juliano e Matheus). As defesas pleiteiam a impronúncia de ambos os recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a pronúncia de Henrique Coimbra de Souza para julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) verificar se, no caso de Ronisson Alves da Costa, estão ausentes os requisitos mínimos para a pronúncia, possibilitando sua impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, uma vez que o exame aprofundado do mérito é reservado ao Conselho de Sentença, em observância ao princípio in dubio pro societate.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, sendo desnecessário o nível de certeza exigido para a condenação. Assim, dúvidas quanto à autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade.

Quanto a Henrique Coimbra de Souza, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais que o reconheceram como um dos autores dos disparos, o que justifica sua pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em relação a Ronisson Alves da Costa, o conjunto probatório não oferece elementos que o vinculem de forma direta ao local dos fatos ou ao planejamento dos crimes, inexistindo testemunhos ou provas que comprovem sua participação. A impronúncia é, portanto, justificada com base na insuficiência de indícios e no princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Henrique Coimbra de Souza desprovido. Recurso de Ronisson Alves da Costa provido para impronunciá-lo.

Tese de julgamento
:

Na fase de pronúncia, o juízo de admissibilidade da acusação demanda apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.

A impronúncia se impõe quando inexistem elementos mínimos que vinculem o réu aos fatos delituosos, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0005082-72.2022.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 02/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RONISSON ALVES DA COSTA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5013004-47.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA, RONISSON ALVES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA, vulgo “CAVEIRINHA”,
e
RONISSON ALVES DA COSTA

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV (vítima Kleber), e artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, por três vezes (vítimas Márcio, Juliano e Matheus), todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 7 de dezembro de 2014, os denunciados, juntamente ao corréu Luan Pereira Gomes, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Kleber Lucas Belo Simões, vulgo “LB”, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Nas mesmas condições, também efetuaram disparos em desfavor das vítimas Márcio Oliveira dos Santos, Juliano dos Santos Pereira e Matheus Santos de Oliveira, somente não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tendo em vista que as vítimas foram socorridas.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restaram os réus pronunciados na forma acima especificada.

Nas razões recursais, pugnam as defesas dos réus pela impronúncia de ambos.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal em relação ao réu
HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA, vulgo “CAVEIRINHA”
, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

A mesma conclusão, no entanto, não é possível em relação ao réu
RONISSON ALVES DA COSTA
, conforme será a seguir abordado.

Interrogados em juízo, os réus negaram a prática dos crimes a eles imputados na exordial acusatória.

Necessário analisar os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, todas também em sede judicial.

Paulo Cesar Barcelos Stein estava presente no dia dos fatos, participando de um churrasco, sendo que o nacional Gabriel foi levá-lo em casa. No trajeto, foram surpreendidos por seis pessoas armadas, sendo que duas delas o levaram para um pasto e determinaram que ficasse deitado no chão e de cabeça baixa. Os outros quatro indivíduos obrigaram Gabriel a levá-los até a festa.

Revelou que enquanto estava deitado ao chão no pasto ouviu barulho de disparos de arma de fogo. Após, os indivíduos determinaram que ele saísse do local.

Mesmo nunca tendo ouvido falar no nome dos acusados, disse que ficou sabendo que o motivo do crime se deu em razão de acerto de contas.

Carlos Alberto Rangel Teixeira disse que estava fazendo uma festa em frente a sua residência e, em determinado momento, entrou em sua casa e ouviu os disparos de arma de fogo.

Esclareceu que as pessoas que estavam no local disseram que
“CAVEIRINHA”
participou dos disparos. Ainda ouviu comentários de que Luan também teve participação. Neste ponto, destacou que as pessoas que estavam na rua participando do churrasco viram o momento do crime e reconheceram Luan e
HENRIQUE
como autores.

Tais populares afirmaram que os atiradores não usavam capuz no momento em que saíram do mato, o que possibilitou o reconhecimento, tendo apenas colocado camisas nos rostos após saírem do mato.

Questionado, soube dizer que na época do crime estava acontecendo uma guerra relacionada ao tráfico de drogas entre as regiões de “Morro Novo” e “Morrinhos”.

Márcio Oliveira dos Santos, uma das vítimas atingidas, revelou desconhecer os réus, mas soube que a motivação do crime se deu por conta de uma guerra de tráfico, sendo que as vítimas Kleber e Matheus ficavam no “Morrinho”.

Vejamos o depoimento prestado pela Testemunha Preservada 01:

“
[...] que conhecia a vítima, pois era amigo da mesma em razão de residirem no mesmo bairro; que conhece o acusado
HENRIQUE
, pois o mesmo reside próximo à residência da avó do depoente;
[...] que presenciou os homicídios; que estava no local no momento dos fatos, participando do churrasco onde se encontravam as demais vítimas; que as vítimas Márcio, Juliano e Matheus também são conhecidas do depoente; que tem conhecimento de que a vítima Kleber tinha envolvimento com o tráfico de drogas
[...];
que o depoente, em dado momento, saiu do churrasco em companhia de um indivíduo conhecido com Paulinho, com o objetivo de levá-lo em casa de moto; que conduziu a moto com Paulinho na garupa até a residência deste; que quando chegaram no local, foram abordados por indivíduos que usavam camisas amarradas no rosto e touca ninja; que todos os indivíduos portavam arma de fogo; que os indivíduos perguntavam onde estavam as pessoas de Kleber e Rodrigo; que o depoente e Paulinho foram mantidos como reféns e foram separados; que três indivíduos mantiveram o depoente como refém e o levaram até o local do assassinato de Kleber; que o depoente somente foi liberado após os homicídios; que o depoente foi mantido sob poder de um dos indivíduos em uma mata próxima, enquanto os outros dois abordaram as demais vítimas e praticaram os homicídios contra elas; que o depoente conseguiu visualizar as execuções dos homicídios do local de onde se encontrava; que confirma o reconhecimento fotográfico conforme fls. 48, reafirmando que a fotografia de fls. 49 é de fato do acusado
HENRIQUE,
vulgo “
CAVEIRINHA”;
que sabe que um dos executores se trata do acusado
HENRIQUE
porque ao abordar o depoente o mesmo estava com o rosto descoberto; que somente após a abordagem o referido acusado pegou a camisa que o depoente vestia e cobriu o rosto; que o depoente já conhecia a fisionomia do referido denunciado; que quando foi levado para o matagal próximo ao local dos homicídios, os meliantes determinaram que o depoente ficasse abaixado, mas, ainda assim, foi possível verificar que o denunciado
HENRIQUE
foi um dos indivíduos que saiu do mato armado e praticou as execuções [...]”.

Ronaldo Fertonclei Alves Oliveira Junior soube informar acerca do envolvimento de HENRIQUE e Luan no tráfico de drogas, mas não do réu RONISSON. Disse, ainda, que no velório de Kleber tomou conhecimento de que os executores foram
HENRIQUE
e Luan.

Reforçou que havia rivalidade entre “Morrinho” e “Morro Novo” no contexto do tráfico de drogas, sendo que
HENRIQUE
possuía uma rixa com a vítima Kleber.

A vítima Matheus Santos de Oliveira disse que foi buscar uma cerveja dentro da casa e quando voltou foi baleado e ficou desacordado.

Adiante, disse que ficou sabendo que os indivíduos de “Morro Novo” teriam praticado os crimes.

Rodrigo Andrade de Oliveira presenciou os disparos e, embora tenha dito desconhecer os autores dos crimes, já que estavam encapuzados, soube que a motivação foi em razão da guerra de tráfico.

O policial civil Gilson dos Santos Camargo revelou que a vítima Kleber estava tentado abrir uma boca de fumo em “Morrinho”, sendo que os réus eram contra.

Ato contínuo, disse que Gabriel, pessoa que estava na motocicleta quando foi abordada pelos indivíduos, reconheceu
“CAVEIRINHA”
.

Por fim, o policial civil Eduardo Aguiar Lopes reforçou que a motivação do crime foi a guerra do tráfico de drogas entre “Morrinho” e “Morro Novo” e que houve reconhecimento fotográfico em sede policial.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente
HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA
, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO EVIDENCIADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encarta mero juízo de admissibilidade da acusação, e a profunda incursão no mérito dos fatos pode influenciar o convencimento dos jurados, verdadeiro juiz natural da causa. Inteligência do artigo 413, §1º, do CPP. 2. Na fase da pronúncia, não se deve reportar às provas como elementos que comprovam a acusação, mas que apenas demonstram não ser possível, naquele momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito. Excesso de linguagem não evidenciado, nenhum prejuízo à defesa. 3. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 4. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0005082-72.2022.8.08.0024
, Relator:
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
02/12/2022
).

Já em relação ao réu
RONISSON ALVES DA COSTA
, entendo que não há a reunião dos requisitos mínimos que autorizem a decisão de pronúncia.

O conjunto probatório colhido em juízo não trouxe elementos que indiquem a participação de
RONISSON
nos crimes.

Conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] inexistem provas materiais e testemunhais que vinculem Ronisson diretamente ao local dos fatos ou ao planejamento ou qualquer tipo de envolvimento no contexto criminoso em apuração. As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram desconhecer qualquer envolvimento do referido réu com os fatos ilícitos em apuração, não havendo sequer testemunho de terceiros que o situassem no local ou nas proximidades no momento do ocorrido. Tal ausência de evidência corrobora o princípio da presunção de inocência, previsto na Constituição Federal”
.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE
HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA
,
mantendo-se a decisão incólume em relação a ele
, E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE
RONISSON ALVES DA COSTA
,
para impronunciá-lo, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal,

nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso interposto por Henrique Coimbra de Souza e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso interposto por Ronisson Alves da Costa e a ele
DAR PROVIMENTO
para despronunciar o respectivo recorrente.